Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700425-48.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: KARLA SIMAO DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, que não conheceu do agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação (ID Num. 33839187 - Pág. 1) não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem a representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as recorrentes não atenderam à determinação, atraindo, assim, o veto do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Confira-se, a propósito, recente julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 2. É considerado inexistente, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, o recurso em que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição não possui instrumento de procuração nos autos. 3. Intimada a parte, não houve regularização da representação processual. O substabelecimento juntado aos autos extemporaneamente, somente no momento da interposição do agravo regimental, não tem capacidade de sanar a irregularidade processual dos autos. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1916450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Veja-se, na mesma linha, a seguinte ementa da Corte Superior: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Não é cabível o recurso especial interposto desafiando decisão monocrática de relator que, com base no art. 932, IV, a, do CPC, julga o recurso de agravo de instrumento, ante a falta de exaurimento da instância ordinária. Incidência, à espécie, da Súmula 281/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."). Precedentes: AgInt no AREsp 1.836.006/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021; AgInt no AREsp 879.030/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 26/6/2018; AgInt no AREsp 927.666/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; e EDcl no AREsp 406.772/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 13/12/2013. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1929192/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/11/2021). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017